Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. RESPOSTA AOS QUESITOS. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE PERÍODO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao restringir o objeto da prova pericial pretendida.
2. A respeito do instituto da capacidade civil, convém ressaltar que a Lei no 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, previu importantes modificações no regime das incapacidades previstas no Código Civil. 2.1. Com efeito, foram alteradas as normas originariamente previstas nos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência prevista nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal. 2.3. Assim, ao excluir as pessoas com deficiência do rol dos absolutamente incapazes o Estatuto garantiu o exercício da capacidade civil em igualdade de condições com os demais. 2.4. Nesse contexto, a norma prevista no art. 84, § 3o, da Lei no 13.146/2015 estabelece que a curatela da pessoa com deficiência consiste em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso.
3. No que concerne à limitação determinada pelo Juízo singular, relativamente à prova pericial a ser elaborada, não devem ser respondidos, de fato, os quesitos referentes ao estado de saúde pretérito. 3.1. A avaliação do estado de saúde da interditanda, ao argumento de que não dispõe de capacidade para a prática dos atos da vida civil, por estar acometida por demência progressiva, deve compreender as atuais condições em que se encontra. 3.2. O diagnóstico de doença neurológica de natureza progressiva, por si só, impede que a prova pericial esteja amparada em condição de saúde pretérita.
4. Finalmente, é necessário ressaltar que a sentença proferida nos autos do processo originado por ação de interdição terá como respaldo o estado de saúde atual da interditanda. 4.1. Logo, não é possível que o reconhecimento de eventual incapacidade tenha efeitos pretéritos, ressalvada a prova eventualmente já existente a esse respeito, como será avaliado pelo Juízo singular.
5. É necessário mencionar ainda que o Juízo singular é o destinatário da prova e, por essa razão, deve determinar as provas necessárias à solução da controvérsia fática, nos termos da regra prevista no art. 370 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.